Tribunal: STF
Processo: ARE 1310832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e por BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.
    Os apelos extremos de PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DO SEGURADO. ARTIGO 120 DA LEI Nº 8.213/91. CULPA DO EMPREGADOR E DA PETROBRÁS CONFIGURADA. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    (...)
    3. O acidente que vitimou o segurado ocorreu em razão de ruptura na solda dos aparelhos utilizados na limpeza de instalações do gasoduto "Nordestão" (adaptador de interligação ADP-03), o que acarretou a liberação de um jato diesel que atingiu frontalmente o trabalhador, arremessando-o a três metros de distância contra tubulações existentes, causando-lhe o óbito. A culpa exclusiva da empregadora foi reconhecida nos autos da ação trabalhista n° 00166-2006-021-00-6 e que foi instaurada Representação junto ao Ministério Público do Trabalho, que resultou na assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC.
    4. Reconhecimento da legitimidade ad causam da Petrobrás S/A. A Recorrente contratou os serviços da segunda demandada, B. J. SERVICES DO BRASIL, empresa na qual laborou a vítima quando do acidente que ocasionou seu falecimento. Ademais, quando ocorreu o acidente o segurado fazia limpeza química do gasoduto Nordestão, situado nas instalações da PETROBRÁS.
    (...)
    6. No processo, constam os laudos elaborados na Justiça do Trabalho, corretamente considerados como prova emprestada pelo julgador a quo, que concluíram pela precariedade do equipamento utilizado pelo falecido segurado, pois possuía péssima qualidade de solda, sendo impróprio ao uso no labor de alto risco que estava sendo realizado. O equipamento utilizado não tinha qualidade capaz de proporcionar a segurança necessária, para sua utilização, tanto que rompeu em função da péssima qualidade da solda nele realizada. Os defeitos da solda, inclusive, já existiam antes de iniciada a operação, demonstrando a negligência das Empresas na adoção de procedimentos de controle da qualidade do equiparnento, incidindo em culpa direta no evento danoso que ocasionou o falecimento de um trabalhador.
    7. A prova técnica é lídima e esclarecedora na apuração do ocorrido. Ressalta, inclusive, que a empresa não observou os procedimentos das normas internas d Petrobrás, relativamente à prévia inspeção do adaptador onde ocorreu o sinistro, o que poderia ter evitado o acidente. A culpa da empresa ré é inquestionável. Por sua vez, verifica-se que as inspeções, treinamentos e EPI entregues foram insuficientes, visto que o acidente ocorreu não por culpa do funcionário, mas por não terem sido adotadas todas as medidas necessárias à segurança do trabalhador que foi vítima de acidente fatal.
    8. Não há como excluir a responsabilidade da Petrobrás que, como contratante da Empresa B.J.SERVICES DO BRASIL e empreendedora de serviços de alto risco deve, constantemente, promover segurança no meio laboral, bem como realizar constantes fiscalizações, bem como a tomar todas as providências necessárias para garantir a segurança e á saúde dos funcionários no ambiente de trabalho.
    9. Estando caracterizada a responsabilidade das empresas rés pela ocorrência do acidente que vitimou o segurado, conforme a prova dos autos, as empresas devem ressarcir solidariamente o INSS pelos pagamentos efetuados a título de pensão por morte concedida em decorrência do sinistro em exame.
    Opostos os embargos de declaração por BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 7º, incisos XXVIII, e; 201 da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII; 37, inciso II, e; 201, §10, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/19).
    Já quanto à insurgência de PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/19).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente